Tribunal: STF
Processo: Rcl 39890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Jaguariúna contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória 1003879- 90.2017.8.26.0296, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, I, da CF, sob alegação de violação à Súmula Vinculante 37.
    2.  A parte reclamante alega que o Tribunal de origem realizou equiparação de vencimentos de vigia municipal, utilizando como paradigma os servidores ocupantes do cargo de vigilante patrimonial do município, em desrespeito art. 37, XIII, da CF, bem como à Súmula Vinculante 37.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5.  A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. A parte reclamante alega que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão, para equiparar a remuneração dos cargos de vigia e vigilante patrimonial do Município, no princípio da isonomia, e, por isso, incorreu em violação à Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Ocorre que, da leitura do ato reclamado, nota-se que o fundamento utilizado para reconhecer a identidade dos cargos foi a manifestação do próprio Município, assim como uma lei municipal posterior ao ajuizamento da ação que cuidou de equiparar os cargos. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:
    “A identidade de funções desempenhadas, no presente caso concreto, caracteriza-se de tal maneira que o próprio Município, em momento posterior à propositura da presente demanda, equiparou as remunerações de vigias e vigilantes patrimoniais, por meio da Lei Complementar nº 299/2017, de tal modo que, no caso concreto, persiste o pleito do autor apenas em relação às diferenças salariais vencidas, desde a criação da função de vigilante em 2005, pela Lei Municipal nº 1.597/2005 até a equiparação salarial promovida pela Lei Complementar nº 299/2017.
     Ora, considerando que a própria legislação municipal, bem como documentos oficiais, além da ausência de negativa quanto à identidade dos cargos nos presentes autos, comprovam que se tratam de cargos idênticos com remunerações distintas, por evidente a solução dada na presente oportunidade não representa equiparação ou vinculação de espécies remuneratórias, muito menos de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário.” (Grifo acresscentado)
    7.  Carece a presente reclamação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Nesse sentido, leia-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifo acrescentado)
    8.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    9. Ademais, nota-se que a presente reclamação foi ajuizada após o julgamento do agravo em recurso extraordinário, que não foi admitido por esta Corte, com fundamento na Súmula 279/STF (ARE 1.259.318, Rel. Min. Presidente). Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, pois tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator